Tribunal: TJDFT
Processo: 0003374-06.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. autoria e materialidade Comprovadas. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição da ré quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.